Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. MULTA DIÁRIA. DOCUMENTO NOVO. RELATÓRIO MÉDICO PRODUZIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ESPELHADA NA INICIAL. VIA ESTREITA DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA.

1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem coexistir simultaneamente os pressupostos do art. 300 do CPC.

2. Não restou evidenciado nos autos a probabilidade do direito nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que os relatórios médicos juntados aos autos não atestam qualquer situação de urgência ou emergência, conforme dispõe o art. 35-C, I e II, da Lei no 9.656/1998, além de não constar qualquer informação no sentido de que o não atendimento imediato ao pedido de cirurgia implicaria em agravamento do quadro clínico do 2o agravado.

3. A prova incipiente que instrui a inicial não evidencia qualquer ilicitude na negativa da operadora do plano de saúde à realização do procedimento médico pretendido antes de cumprido o prazo de carência.

4. A produção de novo relatório médico, em data posterior à interposição do agravo de instrumento, altera a situação fática narrada na inicial, submetida a este tribunal, não tendo o alcance almejado pela parte agravada.

5. Recurso provido.